Tribunal: TJDFT
Processo: 0735409-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ART. 485, IV, CPC. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA, CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE.
A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e a inércia da parte autora em promovê-la acarreta a extinção do procedimento, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.
Inaplicáveis ao caso os princípios da instrumentalidade das formas, economia, celeridade e efetividade processuais.